Tribunal: TJSP
Processo: 2264972-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de alvará - Insurgência de alguns herdeiros - Decisão combatida que não corresponde ao pedido que originou o presente recurso - Houve o indeferimento, na verdade, do levantamento dos valores relativos à restituição de imposto de renda do "de cujus" e não do pedido formulado quanto à liberação da importância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de alvará - Insurgência de alguns herdeiros - Decisão combatida que não corresponde ao pedido que originou o presente recurso - Houve o indeferimento, na verdade, do levantamento dos valores relativos à restituição de imposto de renda do "de cujus" e não do pedido formulado quanto à liberação da importância depositada nos autos em razão da venda dos veículos – Não havendo decisão do juízo "a quo" sobre o pedido formulado pelos recorrentes, é de rigor o não conhecimento do presente recurso, pois, conhecê-lo importaria em supressão de instância – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2264972-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes EDSON ANTONIO
GUIMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR, MAYANI TALLYS DE OLIVEIRA FAVARO e
MAYARA LINYS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, são agravados BRUNO GUIMARAES
DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), CAIO RIAN GUIMARAES DE
OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ELISÂNGELA REGINA DA SILVA
GUIMARÃES (INVENTARIANTE) e EDSON ANTONIO GUIIMARAES DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264972-97.2019.8.26.0000 -Voto no 5960
2
Agravo de Instrumento no 2264972-97.2019.8.26.0000
Agravante: Edson Antonio Guimarães de Oliveira Junior e outros
Agravado: Bruno Guimarães de Oliveira (menor representado) e outros
Voto no 5960
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário - Decisão agravada
que indeferiu o pedido de expedição de alvará - Insurgência de
alguns herdeiros - Decisão combatida que não corresponde ao
pedido que originou o presente recurso - Houve o indeferimento,
na verdade, do levantamento dos valores relativos à restituição de
imposto de renda do “de cujus” e não do pedido formulado quanto
à liberação da importância depositada nos autos em razão da venda
dos veículos Não havendo decisão do juízo “a quo” sobre o
pedido formulado pelos recorrentes, é de rigor o não conhecimento
do presente recurso, pois, conhecê-lo importaria em supressão de
instância Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edson Antonio Guimarães de Oliveira Junior e outros, recurso por meio do
qual se insurgem contra a r. decisão copiada a fls. 87 que, nos autos do
inventário dos bens deixados por Edson Antônio Guimarães de Oliveira,
indeferiu o pedido de expedição de alvará.
Alegam os recorrentes que os valores que pretendem
levantar referem a sua quota-parte do produto da venda de veículos
inventariados, sendo incontroverso seu direito de recebimento. Pugnam,
assim, pela reforma da r. decisão.
Contraminuta a fls. 96/101, por meio da qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264972-97.2019.8.26.0000 -Voto no 5960
3
arguida a preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista que a decisão
agravada não se refere ao pedido dos agravantes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
opinando pelo não conhecimento do recurso (fls. 105/106).
É, em síntese, o relatório.
Esse agravo não comporta conhecimento.
Compulsando-se os autos originários, verifica-se que,
no presente caso, o juízo “a quo”, ao indeferir a expedição de alvará na
decisão agravada (fls. 369 dos autos originários), referiu-se ao levantamento
pretendido pelos herdeiros Elisângela, Caio e Bruno na petição de fls.
355/356, no tocante ao imposto de renda do falecido, não se relacionando,
portanto, à pretensão dos recorrentes no sentido de levantar a sua quota-parte
do produto da venda de veículos inventariados.
Tal constatação, aliás, foi registrada na recente decisão
de fls. 516, na qual, ao deferir o levantamento do imposto de renda solicitado
pelos referidos herdeiros, o juiz oficiante consignou que a decisão de fls. 369
contra a qual se insurgem os ora agravantes, na verdade, indeferiu a
expedição de alvará da restituição de imposto de renda do “de cujus” e não do
pedido formulado quanto à liberação da importância depositada nos autos em
razão da venda dos veículos, solicitando, inclusive, à serventia respectiva que
informasse essa relatoria acerca do ocorrido.
Como se vê, portanto, a decisão combatida não
corresponde ao pedido que originou o presente recurso.
Diante disso, não havendo decisão do juízo “a quo”
sobre o pedido formulado pelos recorrentes, é de rigor o não conhecimento
do presente recurso, pois, conhecê-lo importaria em supressão de instância,
violando a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264972-97.2019.8.26.0000 -Voto no 5960
4
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica